Tribunal: TJPA
Processo: 0811505-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811505-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: GERSON NUNES DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811505-17.2025.814.0401.

IMPETRANTE: Fernando Martins da Silva, OAB-PA nº 29.199.

PACIENTE: GERSON NUNES DA SILVA NETO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA.

Processo originário nº 0801751-31.2025.814.0039.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

Ementa
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. PEÇA ESSENCIAL. ÔNUS DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra prisão preventiva, alegando-se um conjunto de ilegalidades, notadamente: (a) nulidade do flagrante; (b) ilicitude das provas por violação de domicílio; e (c) ausência de fundamentação idônea no ato que determinou a segregação cautelar do paciente.

II. Questões em discussão:

2.

(i)

Analisar a viabilidade de conhecimento do
writ
diante da ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, a decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) Definir se a deficiência na instrução processual, por ônus que compete ao impetrante, impede a análise do mérito das alegações de constrangimento ilegal.

III.
Razões de decidir:

3. O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, com a instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

4. A ausência da juntada da cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente constitui falha insanável que impede a verificação das ilegalidades arguidas.

5. Conforme jurisprudência consolidada, se o caderno processual não traz as peças indispensáveis ao adequado deslinde da controvérsia, a análise dos temas apresentados torna-se inviável, impondo-se o não conhecimento da ordem.

IV.
Dispositivo:

6.Ordem
não conhecida.

_______________

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 538.378/SC; TJ-PA, HC 08005592520218140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GERSON NUNES DA SILVA NETO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do CPB), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 19/03/2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 21/03/2025. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por múltiplas razões, argumentando, em síntese: a nulidade do flagrante por abordagem baseada em "atitude suspeita"; a ilicitude das provas por violação de domicílio; e a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

Diante disso, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (ID

27498610).

Juntada das informações solicitadas a autoridade coatora (ID 27786223).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifestou-se pela denegação da ordem (ID 28311732).

É o relatório.

VOTO

Passo à análise da Ação Constitucional
.

Conforme relatado, a presente impetração se fundamenta em graves alegações de nulidade. Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifico a existência de um óbice intransponível à análise do mérito, qual seja, a deficiência na instrução do presente
writ
.

O rito do Habeas Corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. Compete ao impetrante, portanto, o ônus de instruir a petição inicial com todos os documentos necessários à comprovação do constrangimento ilegal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. (...)
2. O rito do habeas corpus, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Por isso, o responsável pela impetração deve demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal alegado. 3. Neste caso, o caderno processual não traz cópia integral do acórdão da revisão criminal nem de outras peças indispensáveis ao adequado deslinde da controvérsia, inviabilizando a análise dos temas aqui apresentados. (...) 8. Habeas corpus não conhecido."

(HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

No caso concreto, o impetrante se insurge contra a legalidade da prisão, mas deixou de juntar aos autos a peça processual de maior relevância para a análise de suas teses: a cópia da decisão que, em 21 de março de 2025, decretou a prisão preventiva do paciente
.

A ausência do decreto prisional originário impede esta Corte de aferir a legalidade dos fundamentos que levaram à segregação cautelar. Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO SEM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1.

O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações (...).

2.

Mesmo após a juntada das informações pela autoridade coatora, a instrução do writ continua deficiente, eis que não foram trazidos documentos hábeis a sanar a ausência de provas, de sorte que não há como aferir o acerto dos argumentos constantes da impetração (...).

3.

Habeas Corpus não conhecido. Unanimidade.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08005592520218140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2021, Seção de Direito Penal).

O raciocínio dos precedentes citados aplica-se com perfeição ao caso em tela. A falha na instrução não foi sanada, e a ausência do ato coator principal impede a análise de todas as teses defensivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus, em razão da sua manifesta e insanável deficiência de instrução.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/07/2025